Tribunal: TJDFT
Processo: 0728775-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0728775-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA MUNIZ AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E 1o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA O paciente – preso em flagrante pelo crime do art. 157, caput, do CP (roubo) – teve a prisão convertida em preventiva na audiência de custódia, em 30.8.22, como garantia da ordem pública (ID 38780060). Sustenta a impetrante que ilegal a conversão ex officio da prisão em flagrante em preventiva após a L. 13.964/19 – Pacote Anticrime. Não houve requerimento do Ministério Público nem da autoridade policial. E não estão presentes os requisitos da custódia cautelar. O paciente é primário, de bons antecedentes e tem residência fixa. Pede seja relaxada ou, subsidiariamente, revogada a prisão preventiva. A decisão que converteu o flagrante em preventiva consignou que: “A redação do artigo 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do artigo 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constatasse a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. No caso em tela o Ministério Público não formulou pedido de prisão preventiva e não há representação da Autoridade Policial. Para situações como esta, é certo que o art. 311 do CPP estipula que o cabimento da prisão preventiva ocorre apenas quando há pedido neste sentido. A interpretação restritiva do referido dispositivo é a compreensão que vem sendo adotada pela jurisprudência do Eg. TJDFT, de forma predominante pelas 1a e 2a Turmas Criminais além de STJ e STF, a este respeito: (Acórdão 1322817, 07046158820218070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no DJE: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por outro lado, entendo que cabe a prisão preventiva mesmo que de ofício pelo juízo no caso de análise de flagrante em audiências de custódia, com fundamento na literalidade do artigo 310, inciso II do Código de Processo Penal. Não pode ocorrer, por exemplo, prisão de ofício para casos de inquéritos policiais inaugurados por portaria. Contudo, tendo em vista os entendimentos recentes dos Tribunais Superiores, diante da ausência de pedido de prisão por parte do Ministério Público em audiência de custódia, deve o juízo aplicar, em caso de discordância o artigo 28 do CPP em interpretação por analogia. Primordialmente, porque não concebível a existência de atos insuscetíveis de controle no campo processual penal. Ressalto que em razão da decisão prolatada na Medida Cautelar em ADI no 6.298/STF a redação do art. 28 do CPP encontra-se mantida, mesmo após a Lei Federal no 13.694/2019. Neste ponto, chamo atenção para o fato de que a aplicação do art. 28 do CPP, impõe a tramitação processual para que o Chefe do Ministério Público encampe o não-pedido de prisão, aja de forma distinta, ou delegue outro membro da instituição para agir de forma diversa. A demora na consolidação da situação, decorrente da aplicação do art. 28 do CPP, faz despontar o instituto processual do dever geral de cautela, atribuído a todo e qualquer juízo responsável pela condução do processo de qualquer natureza. Assim, tenho que diante da ausência de pedido de prisão é imperiosa a aplicação do art. 28 do CPP. Com efeito, diante da necessidade de avaliar a situação, até mesmo por imposição do art. 310 do CPP, passo a avaliar o quadro cautelar do presente procedimento criminal. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. O crime cometido pelo autuado foi concretamente grave. Trata-se de delito de roubo. Consta nos autos que os policiais foram acionados em razão de situação de violência doméstica envolvendo filho contra a própria genitora. A vítima relatou ter sido ameaça pelo autuado, que é usuário de substância entorpecente. Na ocasião, o autuado mostrou um simulacro de arma de fogo e afirmou que pouco antes teria "assaltado" uma transeunte naquele mesmo setor. Logo após, a equipe foi abordada por uma mulher na via pública, que relatou ter sofrido um roubo há poucos minutos. Uma testemunha conhecia o autuado e apontou a sua localização. O autuado foi localizado na posse de parte dos pertences da vítima de roubo. A genitora do autuado ainda relata que este estava bastante agressivo, quebrou objetos da casa e ainda tentou agredi-la. Os fatos ostentam gravidade concreta, que extrapolam o inerente ao tipo penal. A vítima do roubo relata que o autuado a abordou dizendo: “passa a bolsa, senão eu vou te esfaquear”. Além disso, há relatos no sentido de que o autuado é usuário de drogas e fica bastante agressivo. Na data dos fatos, empregou violência e grave ameaça a duas vítimas diferentes, uma delas a própria genitora (...) O autuado é jovem e possui passagens quando menor, com a aplicação de medidas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade. Nesse cenário de gravidade em concreto dos fatos em apuração e de reiteração criminosa, com descumprimento de providencias cautelares anteriores, a nova concessão de liberdade provisória com medidas diversas da prisão não é recomendável, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais.” (ID 38780060, p. 42/4) Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, fundamentadamente, relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ou conceder liberdade provisória, com ou sem fiança (CPP, art. 310, na redação dada pela L. 13.964/19). Na hipótese, o Ministério Público, na audiência de custódia, manifestou-se pela concessão de liberdade provisória com medidas cautelares diversas (ID 38780060, p. 42). Não se desconhece o entendimento da 2a Turma do c. STF, no sentido de que a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, na audiência de custódia, somente se legitima quando houver pedido expresso do Ministério Público ou da autoridade policial (HC n. 188.888/MG, HC n. 192532 AgR). A 3a Seção do e. STJ, por maioria, modificou o entendimento que vinha tendo sobre o tema, concluindo que a partir das inovações trazidas pela L. 13.964/19 - “Pacote Anticrime”, tornou-se ilegal a conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva (HC 131263/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, Julgamento: 24.2.21). Contudo, não é possível verificar, pelos documentos apresentados, se a falta de representação do órgão acusatório já não foi suprida. A MM. Juíza, após converter a prisão em flagrante em preventiva, ordenou fossem os autos remetidos ao Procurador-Geral de Justiça, para os fins do que dispõe o art. 28 do CPP (ID 38780060, p. 46). Decidiu o e. STJ que: “O posterior requerimento da autoridade policial pela segregação cautelar ou manifestação do Ministério Público favorável à prisãopreventivasuprem o vício da inobservância da formalidade de prévio requerimento” (STJ. 5a Turma. AgRg RHC 136.708/MS, Rel. Min. Felix Fisher, julgado em 11/03/2021 - Info 691). Saliente-se que se trata de crime grave, com grave ameaça à pessoa. Necessário aguardar as informações do juiz de origem para exame da questão. Consta no auto de prisão em flagrante que o paciente – sob efeito de drogas – primeiro ameaçou a mãe com simulacro de arma de fogo e, em seguida, saiu de casa e cometeu o roubo contra a vítima. A vítima, na delegacia, disse que caminhava em via pública quando o paciente anunciou o roubo, com simulacro de arma de fogo, e exigiu que lhe entregasse a bolsa, dizendo que “a esfaquearia”. O paciente, após subtrair seus pertences, fugiu. Pediu ajuda a pessoa próxima ao local, que informou saber onde o autor residia. Após, noticiar os fatos a policiais que passavam de viatura, foram à residência indicada e encontraram o paciente em posse de seus pertences. Reconheceu-o com absoluta certeza (ID 38780060, p. 8). O policial condutor do flagrante disse que encontraram o paciente após as informações da vítima e de outra pessoa que passava pelo local dos fatos. O paciente estava na posse de parte dos bens subtraídos e confessou o crime (ID 35033488, p. 5). O paciente, na delegacia, confessou o crime (ID 35033488, p.9). Ademais, registra duas passagens anteriores pela VIJ, tendo-lhe sido aplicadas medidas socioeducativas de prestação de serviços à comunidade e liberdade assistida, além de passagem pelo crime de posse de drogas para consumo pessoal (ID 38780060, p. 3/4). O e. STJ tem decidido, de forma reiterada, que a existência de ações penais em andamento, registros de atos infracionais ou condenações definitivas, demonstrando o risco de reiteração delitiva, justificam a prisão preventiva. “(...) É iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "[...] a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Precedentes do STJ" (RHC n. 106.326/MG, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de 24/04/2019). (...)” (AgRg no HC 563.330/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 13/04/2020, DJe 17/04/2020); “(...) 4. Ademais, a custódia cautelar encontra-se justificada ante o risco concreto de reiteração delitiva, tendo as instâncias ordinárias afirmado que o Recorrente conta com outras anotações por crimes contra o patrimônio e atos infracionais. 5. Segundo reiteradas manifestações deste Superior Tribunal, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. 6. Recurso ordinário parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.” (RHC 103.767/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe 03/12/2019). Ao que tudo indica, o paciente – com 20 anos – está em escalada delitiva e demonstra descaso com as normas sociais estabelecidas, bem como com a ordem emanada do Poder Judiciário. As evidências são de que, em liberdade, continuará cometendo novos crimes. Diante da reiteração delitiva do paciente e a gravidade concreta do crime, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Ainda que se considere o argumento utilizado pela impetrante, de que o paciente é primário e tem domicílio certo, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de agosto de 2022. Desembargador JAIR SOARES